Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Fraude bancária. Golpe de falsa central. Contratação de empréstimos e transferências via Pix. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Culpa concorrente do consumidor. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ré ao ressarcimento de 50% dos valores transferidos (R$ 21.000,00), mantendo a validade dos contratos de empréstimo e afastando a indenização por danos morais, em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social (“golpe da falsa central”).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelas transferências realizadas mediante fraude; e (ii) verificar se são cabíveis danos morais indenizáveis no caso.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II).
5. Nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. No caso, é incontroverso que a autora foi vítima do “golpe da falsa central” em 20/06/2025, ocasião em que, após receber ligações de supostos atendentes bancários noticiando fraude em suas contas, foi induzida a contratar dois empréstimos junto à instituição ré e a transferir os respectivos valores por meio de 42 operações via PIX, realizadas em curto intervalo de tempo, totalizando aproximadamente R$ 42.000,00, percebendo posteriormente a ocorrência da fraude.
7. O Banco, ora recorrido, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e de vigilância das operações bancárias de transferência de valores, contribuiu, de modo determinante, para que a fraude se concretizasse. As circunstâncias revelavam um padrão atípico de movimentação, apto a evidenciar contexto suspeito de ocorrência de fraude, o qual não foi detectado, evitado nem posteriormente solucionado, mesmo após a notificação.
8. Constata-se, contudo, a imprudência da consumidora, ora recorrente, ao celebrar contratos de empréstimo mediante orientação de terceiros e realizar sucessivas transferências de elevado valor por meio de 42 operações via PIX, conduta que evidencia ausência de cautela do banco depositante.
9. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, uma vez que ambas as partes contribuíram, de modo determinante, para a consumação da fraude – a autora, ao seguir as instruções de terceiros estelionatários, e a instituição financeira, ao deixar de adotar o rigor necessário nos mecanismos de segurança e de monitoramento das operações bancárias realizadas por meio digital.
10. Guardadas as particularidades do caso, são aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe que: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
11. Com essas considerações, conclui-se pelo acerto da medida adotada na sentença recorrida, que condenou a instituição financeira ao ressarcimento de 50% dos valores transferidos (R$ 21.000,00).
12. Não há que se falar em dano extrapatrimonial, uma vez que o evento decorreu de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social e, ainda, com participação relevante da própria consumidora. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado dano moral (art. 373, I, do CPC). Não se ignora o desgaste que a situação possa ter ocasionado, porém, desacompanhado de outras provas, não justifica a reparação por danos morais.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.